Tribunal: TJPA
Processo: 0014175-17.2014.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE ACESSO AO POSTO DE TENENTE CORONEL. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL E PROFISSIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE TEMPO DE SUBORDINAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ART. 72, §§ 1º E 2º DO DECRETO 4.244/86. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, o qual fora impetrado no intuito de retornar ao quadro de acesso para a promoção, requerendo, para tanto, que a autoridade coatora atribua os conceitos necessários e, consequentemente, volte a ocupar a 1ª posição da lista.2. O apelante afirma em sua peça recursal que ?será instaurado Conselho de Disciplina em desfavor do Apelado, por cometimento e falta grave?. No entanto, tal conduta não foi comprovada pelo recorrente, fazendo com que a alegação destacada padeça de provas capazes de atestar a justificativa da autoridade coatora para se abster de efetuar a conceituação do apelado.3. Outrossim, no que tange à ausência de tempo de subordinação para que fosse realizada a efetiva conceituação, também não merece prosperar, haja vista ter o impetrante/apelado cumprido o tempo mínimo de serviço na lotação para a qual fora destinado após o período em que esteve afastado, nos termos do art. 72, §§ 1º e 2º do Decreto 4.244/86. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014175-17.2014.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO OLEGÁRIO PALÁCIOS
APELADO: ROBSON WILSON DOS SANTOS
ADVOGADO: TYENAY DE SOUSA TAVARES (OAB/PA 9.393)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE ACESSO AO POSTO DE TENENTE CORONEL. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL E PROFISSIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE TEMPO DE SUBORDINAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ART. 72, §§ 1º E 2º DO DECRETO 4.244/86. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, o qual fora impetrado no intuito de retornar ao quadro de acesso para a promoção, requerendo, para tanto, que a autoridade coatora atribua os conceitos necessários e, consequentemente, volte a ocupar a 1ª posição da lista.
2.

O apelante afirma em sua peça recursal que
¿será instaurado Conselho de Disciplina em desfavor do Apelado, por cometimento e falta grave¿.
No entanto, tal conduta não foi comprovada pelo recorrente, fazendo com que a alegação destacada padeça de provas capazes de atestar a justificativa da autoridade coatora para se abster de efetuar a conceituação do apelado.
3.

Outrossim, no que tange à ausência de tempo de subordinação para que fosse realizada a efetiva conceituação, também não merece prosperar, haja vista ter o impetrante/apelado cumprido o tempo mínimo de serviço na lotação para a qual fora destinado após o período em que esteve afastado, nos termos do art. 72, §§ 1º e 2º do Decreto 4.244/86.
4.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo Estado do Pará, às fls. 181/185, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar ajuizado pelo apelado, às fls. 03/11, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, às fls. 162/164, que concedeu a segurança pleiteada, confirmando os termos da liminar no sentido de determinar ao ora apelante que atribua, no prazo de 15 (quinze) dias, a conceituação profissional e moral do impetrante/apelado na Polícia Militar, com base nos preceitos da Lei nº 5.249/85.

Logo após a publicação da sentença proferida pelo juízo de piso, o impetrante/apelado, às fls. 164/170, opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, para que constasse expressamente na sentença a determinação para que o Requerente seja promovido ao posto de Tenente Coronel da PM/PA, com efeitos retroativos desde abril de 2014.

Ato contínuo, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, argumentando a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que não houve a comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, afirmando que a exclusão do quadro de acesso se justifica pelo fato do apelado ter cometido falta grave, bem como ter sido constatado a condição de adido, tornando impossível aferir qualquer conceito profissional ou moral. Ao final, pugnou pela reforma total da sentença.

Seguindo a ordem cronológica dos autos, o Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos (fls. 201/207).

À fl. 134, o juízo
a quo
não conheceu dos embargos. Além disso, recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 221/223v).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Observando as regras de direito intertemporal prevista no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados as normas processuais contidas no CPC/1973.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

De início, cumpre salientar que o cerne da questão está contido no art. 2º da Lei Estadual nº 5.249 - vigente à época da Promoção do posto de Tenente Coronel - cujo teor afirma que a promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica, o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior.

Em atenção ao contexto fático-probatório presente nos autos, mais precisamente ao que consta à fl. 57, verifica-se que o apelado, em 21.03.2014, foi considerado não habilitado para o acesso ao posto de Tenente Coronel, em caráter provisório, a Juízo da Comissão de Promoção de Oficiais - CPO, com fulcro no art. 24, b, da Lei nº 5.429/85, bem como com base no art. 33, b, do Decreto 4.244/86.

Imperioso, então, destacar o que preceituam os dispositivos mencionados alhures:
Art. 24 - O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:
(...)
b) For considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório, a juízo da Comissão de Promoção de Oficiais por, presumivelmente, ser incapaz de atender qualquer dos requisitos estabelecidos nas letra ¿b¿ e ¿c¿ do Art. 9 desta Lei.
Art. 33 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o Oficial que:
(...)
b) For considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório, a juízo da Comissão de Promoção de Oficiais, por presumivelmente ser incapaz de atender aos requisitos estabelecidos nas letras ¿b¿ e ¿c¿ do art. 9º da Lei nº 5.429, de 29 de JUL 85
Art. 9 - Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:
a) Condição de Acesso;
I - Interstício;
II - Aptidão Física; e
III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;
b) Conceito Profissional;
c) Conceito Moral

Posto isso, cabe enfatizar que o apelo interposto pelo Estado do Pará se atém a dois motivos que, segundo o recorrente, justificam o enquadramento do apelado nos dispositivos supracitados, quais sejam, a ocorrência de falta grave e a não submissão a uma chefia imediata, eis que houve o gozo de licença por 2 (dois) anos.

Quanto ao primeiro, após estudo minucioso dos autos, verifico que o mesmo não se coaduna com o arcabouço probatório analisado. Ora, o apelante afirma em sua peça recursal que
¿será instaurado Conselho de Disciplina em desfavor do Apelado, por cometimento e falta grave¿.
No entanto, tal conduta não foi comprovada pelo recorrente, fazendo com que tal alegação padeça de provas capazes de atestar a justificativa da autoridade coatora para se abster de efetuar a conceituação do apelado.

Quanto à condição de não haver chefe imediato capaz de avaliar o desempenho moral e profissional no interstício, tal afirmação também não merece prosperar.

Sobre o tema, com base nas fls. 22 e 19, é válido mencionar que o Apelado, durante o período de 04/09/2011 a 04/09/2013, esteve de licença para tratar de interesses particulares. No dia 05/09/2013, conforme apontam os boletins às fls. 26, 27, 29 e 30, o recorrido já havia retornado ao serviço, fazendo com que se tornasse, ao tempo da organização do quadro de acesso, apto a ser avaliado, consoante os fatos a serem expostos a seguir.

A fim de consubstanciar o alegado, vale destacar o art. 68, do Decreto nº 4.244/86 - vigente à época dos fatos, que assim dispõe:
Art. 68 - As contagens de pontos e os requisitos de curso, interstício e serviço arregimentado estabelecidos neste Regulamento referir-se-ão:
I - A 31 de dezembro do ano anterior para organização dos Quadros de Acesso por Merecimento e Antiguidade relativos à promoção de 21 de abril.
II - A 31 de maio para organização dos Quadro de Acesso por Merecimento e Antiguidade relativos à promoção de 25 de setembro.

Como bem observou o
Parquet
e ao lado dos preceitos normativos, conclui-se que a promoção do militar estadual ocorre em dois momentos. Um, no dia 21/04, levando em consideração a pontuação, o preenchimento dos requisitos de curso, do interstício e do serviço apurados até 31/12 do anterior, para organização dos Quadros de Acesso por Merecimento e Antiguidade. O segundo, por sua vez, ocorre no dia 25/09, tendo como referência o dia 31/05 do mesmo ano.

De qualquer forma, porém, ainda que até 31/12/2013 o apelado tivesse o interstício e demais requisitos necessários para a promoção do dia 21/04/2014, a ficha de informação às fls. 144 não contém a referida avaliação, sob a justificativa de que o recorrido não possuía o tempo de subordinação.

Ocorre que os §§ 1º e 2º, do art. 72 do Decreto 4.244/86 preveem a hipótese em comento, uma vez que aquele em lotação diversa da original (adido) possui a possibilidade de ter sua ficha preenchida no local onde atua após 90 (noventa) dias de serviço.
Art. 72 - A Ficha de Informações destina-se a sistematizar as apreciações sobre o valor moral e profissional do Oficial PM/BM por parte das autoridades referidas no Art. 48 deste Regulamento, segundo os conceitos e valores numéricos estabelecidos no artigo anterior.
§ 1º - O Comandante, Chefe ou Diretor de OPM, deverá registrar obrigatoriamente, de próprio punho, seu conceito sobre o Oficial ou Oficiais que lhe são subordinados,
em Ficha de Informações própria em caráter confidencial justificando o conceito (I) ou (E) atribuído.
§ 2º - A Ficha de Informações de Oficial movimentado de uma para outra OPM e que tenha menos de 90 (noventa) dias de apresentação pronto para o serviço n OPM de destino, será preenchida na OPM de origem, que providenciará a remessa diretamente à CPO/PM.

Resta evidente, então, que o Apelado deveria ter sido avaliado e obtido sua conceituação moral e profissional, pois da data em que retornou ao serviço, qual seja 05/09/2013 até a data limite de 31/12/2013, o recorrido já tinha mais de 90 (noventa) dias naquela lotação.

Ante o exposto, por não evidenciar os fatos alegados pelo apelante, estou por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.
Em sede de Remessa Necessária, mantenho
in totum
os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
7